Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão da apelante, universitária, não-inválida, com 21 anos de idade, em manter a pensão por morte, até completar 24 anos de idade ou concluir o ensino superior, está desprovida de amparo legal, porquanto a legislação prevê a manutenção do benefício somente até os 21 anos.
2. A dependência econômica, por si só, não autoriza a prorrogação da pensão por morte a filho maior de vinte e um anos, ainda que estudante do ensino superior.
3. Recurso desprovido.